Tribunal: TJMT
Processo: 1002700-52.2019.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002700-52.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROGERIO MARCIO SANTANA - CPF: 763.227.931-87 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), RANIELE SOUZA MACIEL - CPF: 037.847.671-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE DA CDA – DESCABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO EVIDENCIADO – ILEGALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA – NÃO DEMONSTRADA – DESPROVIMENTO.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.

Não há falar em prescrição intercorrente, porque além de não haver previsão nesse sentido, no Decreto n. 20.910/1932, não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.

A prática de vários atos, com vistas a impulsionar o processo administrativo, afasta a tese de que houve decadência do direito de punibilidade, pela Administração.

Em vista de o débito ter sido constituído antes de decorridos 05 (cinco) anos do término do Processo Administrativo, é evidente a inocorrência da prescrição e, de consequência, da nulidade da CDA.

A notificação do autuado, por meio de publicação de edital, no Diário Oficial, em nome do advogado constituído, não configura cerceamento de defesa.

Havendo a descrição da infração ambiental e a indicação do dispositivo violado, inexiste ofensa ao direito de defesa.

O Relatório Técnico confeccionado a pedido da parte não é prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade do Auto de Infração.

A discussão se há, ou não, área de preservação permanente exige dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Rogério Márcio Santana, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Multa Ambiental, de Ato Jurídico e de Inscrição em Dívida Ativa, por ele proposta, contra o Recorrido, julgou improcedentes os pedidos, condenando-o ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor correspondente a 15% (quinze por cento) do valor da causa (id. 90070965, págs. 01/05).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, afirmando que ficou configurada a prescrição intercorrente, já que o processo administrativo ficou paralisado por mais de 03 (três) anos, bem assim porque os “despachos” proferidos não possuem cunho decisório.

Defende a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que decorreu o prazo de 05 (cinco) anos entre a data da citação e a da homologação do Auto de Infração, pela autoridade competente.

Argumenta que, em vista de o Processo Administrativo ter ficado paralisado por mais de 05 (cinco) anos, entre a data da lavratura do AI n. 127.877 (27/04/2013) e a da prolação da decisão administrativa (09/05/2015), configurou-se a decadência do poder de punibilidade.

Salienta que a Certidão de Dívida Ativa é nula, porque fulminada pela prescrição quinquenal, na medida que o lançamento do débito ocorreu depois de 05 (cinco) anos do fato.

Aduz que houve cerceamento de defesa, pois foi intimado da Decisão Administrativa n. 857/SPA/SEMA/2018, por meio de edital, contrariando a legislação pertinente e porque o AI citou artigos que não estavam em uso.

Enfatiza que a aplicação da sanção é ilegal, uma vez que não existe APP na área rural.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo seu desprovimento (id. 90070976, págs. 02/13).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 97033476, págs. 02/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Rogério Márcio Santana, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Multa Ambiental, de Ato Jurídico e de Inscrição em Dívida Ativa, por ele proposta, contra o Recorrido, julgou improcedentes os pedidos.

Colhe-se dos autos que Rogério Márcio Santana propôs a Ação Declaratória de Nulidade de Multa Ambiental, de Ato Jurídico e de Inscrição em Dívida Ativa, contra o Estado de Mato Grosso, alegando: 1) a ocorrência de prescrição intercorrente, da decadência e prescrição da pretensão punitiva; 2) nulidade da Certidão de Dívida Ativa; 3) cerceamento de defesa, em razão da intimação da decisão administrativa por meio de edital; 4) vício no Auto de Infração, ante a ausência de descrição da infração e uso de dispositivo vetado; 5) inexistência de área de preservação permanente no imóvel.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar os pedidos, julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e extingo o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das taxas judiciárias e custas processuais.

Condeno o autor ao pagamento dos honorários no importe de 15% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, Rogério Márcio Santana interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Da Prescrição Intercorrente

Cumpre enfatizar que a prescrição intercorrente decorre da inércia da Administração Pública, em finalizar o processo instaurado com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despacho ou decisão, por determinado prazo.

A Lei Federal n. 9.873/1999 estabelece, no §1
o
do artigo 1
o
, que a prescrição incide no procedimento administrativo paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

O Decreto Federal n. 6.514/2008, que versa sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, no seu artigo 21, §2
o
, preceitua que incide a prescrição no procedimento de apuração do AI paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

No âmbito estadual, o Decreto n. 1.986/2013, no artigo 19, §2
o
, repete a redação do mencionado Decreto Federal, estabelecendo a ocorrência da prescrição no processo administrativo de apuração de auto de infração, quando ficar pendente de julgamento ou despacho, pelo prazo de 03 (três) anos.

No caso em questão, o Recorrente questiona, na inicial, a legalidade do Processo Administrativo, instaurado pelo órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA-MT.

Dessa forma, é certo que o prazo trienal para a prescrição intercorrente não tem aplicabilidade, porque a Lei Federal n. 9.873/1999 diz respeito tão somente aos processos administrativos de âmbito federal e o Decreto Federal n. 6.514/2008 dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

Da mesma forma, não deve ser aplicado o Decreto Estadual n. 1.986/2013, uma vez que entrou em vigor em
01/11/2013
, ao passo que o referido Auto de Infração foi lavrado em
27/04/2013
, portanto, antes da publicação daquela norma (Princípio do
tempus regit actum
).

A propósito, trago à mesa o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – LEI 9.873/1999 – INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. (...). 4.
O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal
, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima
inclusio unius alterius exclusio
, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõem que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos.

Ocorre que, na mencionada norma, inexiste previsão sobre a prescrição intercorrente, o que implica reconhecer que tal instituto não incide no caso em discussão. Confira:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL –

MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON –PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. (...).

III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1o.

No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015).

IV.
O art. 1o do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora.

V.
Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 26/04/2016.

VI. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (Destaquei).

Frise-se que,
ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1986/2013, a alegação de prescrição intercorrente não seria acolhida, porque o Processo Administrativo não ficou paralisado por mais de 03 (três) anos.

A Administração, como demonstrado abaixo, não deixou o processo paralisado, pendente de despacho ou julgamento, pelo prazo acima indicado. Veja-se:

·

Lavratura do Auto de Infração n. 127.877 –
27/04/2013
(id. 90064474, pág. 02);

·

Instauração do Processo Administrativo n. 245.251/2013 –
14/05/2013
(id. 90064474, pág. 01);

·

Juntada da Defesa administrativa –
04/03/2015
(id. 90064474, pág. 14);

·

Despacho para fazer busca nos sistemas, afim de identificar outros possíveis autos de infração lavrados em nome do autuado –
16/03/2016
(id. 90064475, pág. 12);

·

Certidão de existência de outros AI –
09/05/2018
(id. 90064475, pág. 13);

·

Decisão Administrativa n. 857/SPA/SEMA/2018 –
09/05/2018
(id. 90064475, págs. 14/17);

·

Decisão da Autoridade Administrativa referendando o
decisum
–
15/05/2018
(id. 90064475, pág. 17).

·

Notificação do Autuado, por meio de Edital publicado no Diário Oficial –
29/06/2018
– (id. 90064475, págs. 18/19);

·

Despacho de encaminhamento –
22/08/2018
– (id. 90064475, pág. 20);

·

Notificação do Devedor –
03/09/2018
– (id. 90064476, pág. 01);

·

Juntada o AR –
08/10/2018
– (id. 90064476, pág. 02);

·

Termo de carga do processo –
09/10/2018
– (id. 90064476, pág. 03);

·

Despacho –
15/10/2018
– (id. 90064476, pág. 04);

·

Interposição de Recurso pelo Autuado –
16/10/2018
– (id. 90064476, págs. 06/11);

·

Decisão de inadmissibilidade do Recurso –
31/10/2018
– (id. 90064477, pág. 06);

·

Despacho de encaminhamento para certificação de pagamento –
05/11/2018
– (id. 90064477, pág. 07);

·

Certidão de não pagamento –
11/02/2019
– (id. 90064477, pág. 08);

·

Certidão de cadastro no Sistema de Acompanhamento da Dívida Ativa –
27/02/2019 –
(id. 90064477, pág. 11);

·

Despacho encaminhamento para cumprimento –
01/03/2019
– (id. 90064477, pág. 12);

·

Despacho de encaminhamento –
11/03/2019
– (id. 90064477, pág. 13);

Nota-se que, entre a prolação de um ato e do outro não decorreram mais de 03 (três) anos.

Ao demais, é incontroverso que houve a prolação de
despachos instrutórios, com vistas a impulsionar
os autos, o que comprova não ter ficado paralisado o Processo Administrativo por mais de 03 (três) anos. Assim, não há falar em prescrição intercorrente.

Da Prescrição da Pretensão Punitiva

Registro que a prescrição da pretensão punitiva constitui a perda do prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente.

In casu
, os
elementos probatórios demonstram que foi lavrado o Auto de Infração n. 127.877, no dia 27/04/2013 (id. 90064474, pág. 02), e a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 245.251/2013 ocorreu no dia
14/05/2013
(id. 90064474, pág. 01).

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, instaurando o Processo Administrativo, no mês seguinte à data da sua lavratura do AI,

é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2018, entre a data da ocorrência da lesão ambiental e a instauração do procedimento para sua apuração, não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Da Decadência

O Apelante argumenta que houve a decadência do poder de punibilidade da Administração, uma vez que o Processo Administrativo ficou paralisado por mais de 05 (cinco) anos, entre a data da lavratura do AI n. 127.877 (27/04/2013) e a da data da prolação da decisão administrativa (09/05/2018).

A alegação do Recorrente não merece acolhimento, porque, diferentemente do sustentado, o Processo Administrativo não ficou paralisado, já que foram praticados vários atos instrutórios, com o objetivo de apurar a prática do dano ambiental, objeto do AI n. 127.877/2013.

Ademais, como salientado a Administração deve iniciar a apuração da infração ambiental no prazo de 05 (cinco) anos, mas não há determinação para que seja finalizado neste mesmo prazo. Logo, a aplicação de penalidade, quando do julgamento do AI, não contém ilegalidade.

Nessa esteira, a sentença não merece retificação, por este fundamento.

Nulidade da CDA

O Apelante assegura que a Certidão de Dívida Ativa é nula, uma vez que fulminada pela prescrição quinquenal, pois o lançamento do débito ocorreu depois de 05 (cinco) anos do fato.

A tese do Recorrente não prospera, visto que o prazo prescricional quinquenal para o lançamento do débito somente tem início com o término do Processo Administrativo que, no caso, ocorreu em 2018 e a dívida constituída neste mesmo ano.

Com efeito, se o Processo Administrativo foi finalizado em 2018, e o débito fora constituído pela Administração no mesmo ano, é evidente a inocorrência da prescrição.

Sendo assim, não merece retoque a sentença recorrida, por este argumento.

Do Cerceamento de Defesa

O Recorrente afirma que houve cerceamento de defesa, pois foi intimado da Decisão Administrativa n. 857/SPA/SEMA/2018, por meio de edital, contrariando a legislação pertinente e porque o AI citou artigos que não estavam em uso.

Em que pese à alegação do Apelante, entendo que a tese não prospera, porque a sua intimação deu-se por meio de publicação no Diário Oficial, em nome do seu patrono, com a indicação da sua OAB, possibilitando, de consequência, que tivesse conhecimento da notificação e exercesse o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Frise-se que a publicação de decisões administrativas no Diário Oficial é permitida e cumpre a sua função que é dar publicidade a tais atos e permitir que a parte interessada, caso queira, utilize-se dos meios próprios para sua defesa.

Com relação à indicação de dispositivos legais em desuso, no Auto de Infração, penso não ser suficiente para alteração do ato sentencial recorrido, já que houve a descrição correta da infração ambiental, qual seja:

Desmatamento ilegal.

Por destruir floresta ou forma de vegetação, natural em qualquer estágio sussencional ou utilizá-las com infringência das normas de proteção em áreas consideradas de áreas de preservação permanente em autorização do órgão competente em desacordo com a obtida. (Sic).

Ademais, ainda que tenha constado a indicação do artigo 43, da Lei n. 9.605/1998 que foi vetado, nota-se que a lesão ambiental se enquadra no artigo 50, desta mesma lei. Assim, não há falar em cerceamento de defesa.

Da Ilegalidade da Sanção

O Recorrente assevera que a aplicação da sanção é ilegal, pois não existe APP na área rural, conforme Relatório Técnico Ambiental por ele juntado.

É sabido que o Auto de Infração, por ter sido lavrado por servidores públicos, possui presunção relativa de veracidade e legitimidade.

No caso em tela, penso que o mencionado Relatório, juntado no processo pelo Apelante, não é prova bastante para comprovar sua alegação, uma vez que fora confeccionado por profissional contratado pela referida parte.

Ao demais, a assertiva de que não há área de preservação permanente no imóvel somente seria demonstrada com a realização da prova pericial, o que não fora realizada, a pedido da própria parte (id. 90070952, págs. 01/03).

Nessa esteira, tenho que deva prevalecer a informação constante do AI e, portanto, evidente que a penalidade imposta ao Recorrente não se mostra ilegal.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
a Apelação, interposta por Rogério Márcio Santana, mantendo, de consequência, inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022